Tribunal: TJSP
Processo: 1001773-83.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Serasa Limpa Nome. Dano moral. Não configuração. Anotação que não influencia no "score" do consumidor nem implica negativação de seu nome. Ausência de prova de repercussão que tenha causado abalo à honra e imagem. Sentença mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ausência de interesse recursal. Percentual e base de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Serasa Limpa Nome. Dano moral. Não configuração. Anotação que não influencia no "score" do consumidor nem implica negativação de seu nome. Ausência de prova de repercussão que tenha causado abalo à honra e imagem. Sentença mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ausência de interesse recursal. Percentual e base de cálculo já adotados na r. sentença.
RECURSO NÃO PROVIDO, na parte conhecida.